Tribunal: TJPA
Processo: 0833136-21.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833136-21.2024.8.14.0301

APELANTE: MARIELA JELENE ATAIDE FAGIAN

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0833136-21.2024.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: MARIELA JELENE ATAIDE FAGIAN

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PRAZO EXÍGUO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de candidata eliminada de processo seletivo simplificado por não apresentar documentação no prazo de 8 horas, publicado na noite anterior. A candidata reside fora do estado e alegou impossibilidade material de cumprimento da exigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a convocação para entrega de documentação com prazo inferior a 24 horas afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) saber se a anulação do ato administrativo, com fundamento em nulidade insanável, é juridicamente válida diante da ausência de impugnação prévia ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública está vinculada aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, conforme o art. 37 da CF/1988 e a Lei nº 9.784/1999.

4. O prazo de 8 horas para apresentação de documentos é manifestamente exíguo, configurando afronta a esses princípios e violando a isonomia entre os candidatos.

5. A nulidade do ato administrativo que eliminou a candidata é insanável, por violação a direito líquido e certo, dispensando impugnação prévia ao edital.

6. A discricionariedade administrativa não é absoluta e deve ser exercida nos limites da legalidade substancial e do controle jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o ato administrativo que elimina candidato de processo seletivo por não cumprimento de convocação com prazo inferior a 24 horas para entrega de documentos. 2. A vinculação ao edital não pode ser invocada para justificar formalismos incompatíveis com os princípios constitucionais da Administração Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 53; CPC, arts. 1.021 e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 0013626-91.2009.4.01.3400, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 23.06.2011; TJ-RJ, APL 0068144-52.2022.8.19.0001, Rel. Des. André Mançano, j. 28.03.2023; TJ-PA, APL 0033687-20.2013.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide M. da Costa Cunha, j. 21.02.2022.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (16/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática (ID 23784533), proferida nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PRAZO EXÍGUO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Mariela Jelene Ataide Fagian contra sentença que indeferiu de plano a inicial de mandado de segurança, alegando ausência de prova pré-constituída para demonstrar direito líquido e certo. A apelante contestou sua eliminação de processo seletivo simplificado promovido pela FUNBOSQUE, em razão da exiguidade de prazo (menos de 24 horas) para apresentação de documentos, inviabilizando seu comparecimento por residir em outro estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a convocação para entrega de documentação com prazo inferior a 24 horas afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) verificar a adequação da sentença que indeferiu o mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato administrativo deve respeitar os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, conforme previsto no art. 37 da CF/1988, além de seguir as normas de eficiência e segurança jurídica previstas na Lei nº 9.784/1999.

A concessão de prazo inferior a 24 horas para cumprimento de obrigação administrativa, especialmente em processo seletivo público, configura afronta aos princípios mencionados, comprometendo a isonomia entre os participantes.

O Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais têm entendimento consolidado no sentido de que prazos manifestamente exíguos para cumprimento de exigências administrativas configuram ilegalidade (TRF-1, AMS 1025858-58.2011.4.01.3900; STJ, REsp 0013626-91.2009.4.01.3400).

A eliminação da recorrente foi baseada em prazo irrazoável, justificando a anulação do ato administrativo e a reabertura de prazo razoável para entrega da documentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Em suas razões, o agravante alega que os procedimentos adotados pelo Município observaram integralmente as normas constantes do edital do Processo Seletivo Simplificado promovido pela FUNBOSQUE, destacando a vinculação da Administração ao instrumento convocatório como princípio basilar do certame público.

Sustenta que não se pode reabrir prazo de apresentação de documentos com base em alegações subjetivas e circunstanciais, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e igualdade entre os candidatos.

Ressalta que a agravada não agiu com a diligência devida e não demonstrou impossibilidade legal para comparecer à convocação no prazo estipulado, tendo sido a única responsável por sua eliminação.

Alega inexistência de ilegalidade no ato administrativo impugnado, pois o edital estabelecia regras claras e uniformes para todos os candidatos, sendo seu descumprimento motivo legítimo de exclusão do certame. Defende que a concessão de novo prazo à agravada violaria o princípio da vinculação ao edital e comprometeria a segurança jurídica e a isonomia entre os demais candidatos.

Argumenta que eventual anulação do ato administrativo contrariaria a jurisprudência consolidada sobre o tema, que confere à Administração Pública discricionariedade limitada, desde que respeitados os princípios da legalidade e vinculação ao edital. Enfatiza que a exclusão da candidata não decorreu de arbitrariedade, mas sim do estrito cumprimento do edital, o qual não foi objeto de impugnação prévia, configurando-se, assim, a preclusão administrativa.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, assim, restabelecer os efeitos da sentença que julgou improcedente o mandado de segurança, reconhecendo a legalidade do ato administrativo que excluiu a agravada do certame, por ausência de apresentação tempestiva da documentação exigida.

A recorrida, MARIELA JELENE ATAIDE FAGIAN, não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado nos autos pela UPJ (ID 26602800).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a qual deu provimento à apelação interposta por MARIELA JELENE ATAÍDE FAGIAN, a fim de anular a sentença que indeferiu liminarmente a ação mandamental e, no mérito, desconstituir o ato administrativo que eliminou a candidata do processo seletivo simplificado, determinando sua reconvocação, com a devida fixação de prazo razoável para a apresentação da documentação exigida.

A peça recursal atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo tempestiva e devidamente fundamentada, nos moldes do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual dela conheço.

No mérito, contudo, o recurso não merece prosperar.

A decisão ora combatida encontra-se integralmente amparada nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública — notadamente os da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pública — bem como em vasta jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios e nos Tribunais Superiores.

Identificou-se, no caso concreto, flagrante nulidade do ato administrativo que eliminou a candidata do certame sob o fundamento de não ter apresentado documentos dentro do prazo de 08 (oito) horas, prazo este manifestamente exíguo e incompatível com os postulados do devido processo legal em sua vertente substancial.

Destaca-se que o edital de convocação foi publicado em 29 de fevereiro de 2024, no período noturno, exigindo a apresentação da candidata já no dia seguinte, 1º de março. Considerando que a agravada é domiciliada no Estado do Amapá, resta evidente a inviabilidade material do cumprimento da exigência dentro do ínfimo prazo fixado, o que afronta não apenas a lógica administrativa, mas também os direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório, ainda que em sede de procedimento seletivo.

É cediço que a Administração Pública, ao organizar e executar concursos públicos e processos seletivos, está vinculada aos princípios do art. 37 da Constituição Federal, dentre os quais se destacam os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Contudo, não se pode olvidar que o princípio da legalidade administrativa, embora fundante da atuação estatal, não pode ser manejado de forma isolada ou em detrimento dos demais postulados constitucionais que asseguram a efetividade dos direitos fundamentais dos administrados.

Não se trata, como sustenta o agravante, de reformatar o edital ou de prestigiar descumprimento de regras. Ao revés, cuida-se de reafirmação da supremacia do interesse público qualificado, que se consubstancia no respeito à isonomia, à legalidade substancial e à segurança jurídica. A discricionariedade administrativa, em matéria de concursos públicos, não é ampla e irrestrita; deve submeter-se ao controle jurisdicional sempre que ultrapassar os limites da racionalidade e da finalidade pública, como claramente verificado neste caso.

Ademais, o argumento de que a candidata não teria impugnado previamente o edital tampouco subsiste. Conforme reconhecido pela doutrina e jurisprudência majoritária, a nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais é insanável, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, notadamente quando configura supressão de direito líquido e certo, como é o caso da candidata aprovada em primeiro lugar, injustamente eliminada por motivo de formalismo excessivo e irrazoável.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente afirmado que a interpretação dos atos administrativos deve privilegiar a finalidade pública, e não a rigidez de procedimentos que, em última análise, frustram a função republicana da Administração. A legalidade administrativa, sob a égide do Estado Democrático de Direito, é qualificada pela moralidade, razoabilidade e proporcionalidade.

É pacífico no âmbito dos tribunais pátrios, o entendimento segundo o qual a fixação de prazos administrativos exíguos, que inviabilizam o cumprimento de diligências por parte do administrado, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e impõe a nulidade dos atos daí decorrentes. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PELO IMPETRANTE. APELO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRAZO EXÍGUO DE 01 DIA ÚTIL PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, MEDIANTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NOS AUTOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00681445220228190001 202200195859, Relator.: Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA – PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PREVISTOS PELO EDITAL – FORMALISMO EXCESSIVO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA EXTENSÃO DO PRAZO – SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-PR 00031742120228160100 Jaguariaíva, Relator.: substituto Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 30/01/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE DOCUMENTO ORIGINAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME - – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O edital exigia a apresentação de certidões dos últimos 5 anos dos locais de domicílio do candidato, tendo sido concedidos exíguos 5 dias úteis, o que foge à razoabilidade, sobretudo em relação aos candidatos que residiram ou residem em outros Estados. 2. Tem aplicação no direito administrativo o princípio da boa-fé objetiva, conforme orientação jurisprudencial já sedimentada nos tribunais superiores. 3. Verificando-se que a mera irregularidade na apresentação de documentos na fase de investigação social, efetivamente sanada, forçoso reconhecer o direito líquido e certo do impetrante a prosseguir no certame.

(TJ-MS - Apelação: 0835666-55 .2019.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 30/09/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com a jurisprudência consolidada no âmbito nacional, já firmou entendimento em diversas hipóteses análogas, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. ATO ILEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. CANDIDATO APELADO APROVADO EM TODAS AS ETAPAS E JÁ NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SOLDADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os Tribunais Pátrios e o Superior Tribunal de Justiça já possuem entendimento pacificado, no sentido de que o prazo exíguo para apresentação de exames se mostra totalmente ilegal e arbitrário, constituindo-se, assim, em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade. 2. Recurso de Apelação conhecido e desprovido por ser mostrar em confronto com jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios e do STJ.

(TJ-PA - APL: 00336872020138140301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. ATO ILEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. CANDIDATO APELADO APROVADO EM TODAS AS ETAPAS E JÁ NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SOLDADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os Tribunais Pátrios e o Superior Tribunal de Justiça já possuem entendimento pacificado, no sentido de que o prazo exíguo para apresentação de exames se mostra totalmente ilegal e arbitrário, constituindo-se, assim, em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade. 2. Recurso de Apelação conhecido e desprovido por ser mostrar em confronto com jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios e do STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0033687-20.2013.8 .14.0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO Nº 003/PMPA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM/2012. RECEBIMENTO DE EXAMES. ATRASO DOS RESULTADOS. LABORATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO CANDIDATO. PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. ATO ILEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL OU MATERIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CERTAME. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0055919-89.2014.8 .14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. MOMENTO DA POSSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença concessiva de segurança. O impetrante, convocado como excedente para concurso da Polícia Militar do Pará, foi exigido a apresentar documentação em prazo exíguo, alegando impossibilidade de cumprimento devido à distância de sua residência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode exigir documentação no momento da inscrição ou matrícula, ao invés do momento da posse, conforme entendimento do STJ (Súmula n.º 266/STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ firmou entendimento no sentido de que a apresentação de documentos como CNH deve ocorrer no momento da posse, e não da matrícula. 4. No caso concreto, a convocação do impetrante como excedente, com prazo reduzido em comparação aos aprovados dentro das vagas, violou os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08006903320228140301 23655149, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2024, 2ª Turma de Direito Público)

No que tange à alegação de vedação ao controle da discricionariedade administrativa, tal tese encontra óbice no postulado fundamental de que o exercício do poder discricionário não exime o administrador público da estrita observância aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública. A legalidade, no contexto do Estado Democrático de Direito, assume natureza qualificada, devendo ser interpretada em conformidade com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade pública, os quais conferem conteúdo substancial aos atos administrativos, ainda que discricionários.

A invocação da vinculação ao edital, embora tecnicamente correta, não pode servir de escudo para justificar condutas que inviabilizam o exercício efetivo do direito à nomeação de candidata aprovada em primeiro lugar em processo seletivo simplificado. Como bem consignado na decisão agravada, não se trata de reformatar o certame ou conferir privilégio, mas de garantir condições mínimas de equidade para que os candidatos possam cumprir as exigências administrativas impostas.

Dessa forma, inexiste omissão, ilegalidade ou contrariedade a norma de regência que justifique a modificação da decisão ora atacada, que se revela absolutamente adequada aos fatos e fundamentos jurídicos do caso concreto.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025